Tribunal: TJSP
Processo: 2255458-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Saúde – Dermatite atópica – Liminar -Pretensão à obtenção do medicamento "Dupilamabe 200mg" – Presença dos requisitos legais - Medida liminar concedida para fornecimento do medicamento pleiteado – Multa diária fixada em montante razoável – Decisão mantida – Recurso desprovido.